Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-79.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Cumprimento de sentença. Acordo de desocupação celebrado entre executado e arrematante. Extinção do feito. Extrapolação dos limites objetivo e subjetivo da transação. Sentença cassada. Recursos providos.
i. Caso em exame
1. Apelações interpostas por credor e devedor contra sentença que, ao homologar acordo de desocupação firmado entre o executado e a arrematante, extinguiu o cumprimento de sentença com resolução do mérito, certificando o trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar se a homologação do acordo, restrito à desocupação e a indenizações pontuais por móveis/benfeitorias, poderia gerar a extinção do cumprimento de sentença com resolução do mérito em relação ao crédito exequendo, sem participação do exequente.
III. Razões de decidir
3. A transação tem interpretação restritiva e não produz efeitos em relação a terceiros não participantes; acordo firmado entre executado e terceiro arrematante não extingue crédito exequendo sem anuência do credor. (CC, art. 844).
4. A extinção do cumprimento de sentença com base em acordo alheio ao crédito excede os limites do negócio e configura erro de procedimento, impondo-se a cassação para restringir a homologação ao objeto do ajuste. (CPC, art. 487, III, b).
5. A certificação de trânsito em julgado sem renúncia expressa ao direito de recorrer não subsiste, devendo os autos retornar ao juízo de origem para o regular prosseguimento, inclusive para exame prévio de questões pendentes e eventual deliberação sobre levantamento de valores e atos constritivos. (CPC, arts. 90, § 3o, e 903).
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos providos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 844; CPC, arts. 90, § 3o; 487, III, b; 903.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI 0723572-98.2025.8.07.0000, Acórdão 2048066, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 17.09.2025.